Tribunal: TJSP
Processo: 2264237-93.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Decisão que, nos autos da ação penal no 1500512-30.2019.8.26.0587, indeferiu pedido de liberdade provisória formulado pela defesa – Impetração pugnando pelo acolhimento da referida pretensão, com fundamento na ausência dos requisitos legais para decretação da custódia cautelar – Cabimento – Paciente primário e sem

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Decisão que, nos autos da ação penal no 1500512-30.2019.8.26.0587, indeferiu pedido de liberdade provisória formulado pela defesa – Impetração pugnando pelo acolhimento da referida pretensão, com fundamento na ausência dos requisitos legais para decretação da custódia cautelar – Cabimento – Paciente primário e sem registro de antecedentes criminais – Quantidade apreendida de entorpecentes que não pode ser considerada exagerada em comparação a tantos outros casos julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça [07 (sete) porções de "cocaína", com peso total líquido de 7,62g (sete gramas e sessenta e dois centigramas); e 02 (duas) porções de "maconha", com peso total líquido de 6,68g (seis gramas e sessenta e oito centigramas)], de modo que não demonstra periculosidade acentuada do paciente – Gravidade do crime que, por si só, não pode ensejar a manutenção da custódia cautelar – Possibilidade, em princípio, de oportuna aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, até mesmo, fixação de regime diverso do fechado para expiação da reprimenda corporal, caso haja condenação – Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal em casos análogos – Constrangimento ilegal configurado – CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA O FIM DE, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, INCISOS IV E V, DO CPP.